Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. COLISÃO EM VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA PARADO NA LATERAL DA VIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O juiz adotará em cada caso concreto a decisão que reputar mais justa e equânime, e pode, para tanto, valer-se inclusive das regras de experiência comum. No caso concreto, o conjunto probatório foi devidamente apreciado e o juízo singular proferiu decisão em perfeita sintonia com o disposto no artigo 6° da Lei n° 9.099/95.

II. Não vingam as alegações da recorrente (culpa exclusiva do recorrido, ao argumento de que ele estaria estacionado em local impróprio), porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao manobrar o veículo em marcha à ré, atentou se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, a ponto de evitar a colisão de seu veículo (FIAT/PALIO FIRE – PAI 1170/DF) com a lateral anterior esquerda do GM/CORSA SEDAN -JFS 6730/DF (fotos - ID. 16897106), o que atrai, para si, a culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944).

III. Entrementes, a marcha à ré é manobra que exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).

IV. Por fim, escorreita a fixação do valor da condenação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no presente caso (mera alegação de prévio acordo no valor de R$200,00).

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).